Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-12.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifas bancárias. Afastadas as tarifas de avaliação de bens e de registro do contrato, ante a falta de prova da prestação do respectivo serviço, bem como o valor do seguro, ante a inexistência de prova de que o empréstimo poderia ter sido contratado sem o mesmo, ou que houve opção de escolha entre seguradoras. Tarifa de cadastro

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Tarifas bancárias. Afastadas as tarifas de avaliação de bens e de registro do contrato, ante a falta de prova da prestação do respectivo serviço, bem como o valor do seguro, ante a inexistência de prova de que o empréstimo poderia ter sido contratado sem o mesmo, ou que houve opção de escolha entre seguradoras. Tarifa de cadastro mantida. Recurso provido em parte.